Tribunal: TJPA
Processo: 0810899-91.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810899-91.2022.8.14.0000

AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS - ABRELPE

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE ACARA

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TESE DE

NÃO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR - NÃO MERECE SER ACOLHIDA TESE LEVANTADA, UMA VEZ QUE O PRESENTE RECURSO FOI INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA - ID. 16761920. O REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM SEU ART. 289 É MUITO CLARO NA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA, TAL FATO NÃO SER INTERPRETADO COMO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER OU LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, POIS ESTARÍAMOS VIOLANDO CLARAMENTE UM PRINCÍPIO BASILAR DA REPÚBLICA QUE É O DIREITO DE PETIÇÃO GARANTIDO A QUALQUER CIDADÃO DESTE PAÍS.
TESE REJEITADA.

ILEGITIMIDADE ATIVA DA ABRELPE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ESTADO DO PARÁ – ABRANGÊNCIA NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO QUE NÃO EXCLUI SEU INTERESSE JURÍDICO EM ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL – PREVISÃO DO ARTIGO 162, INCISO VIII DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, RESTANDO PATENTE O INTERESSE JURÍDICO DA PARTE AUTORA PARA DEFENDER OS INTERESSES DOS SEUS ASSOCIADOS QUE ATUAM NO ESTADO DO PARÁ –
TESE REJEITADA.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e julgar DESPROVIDO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Acará/PA em face da decisão monocrática de id. 16761920 realizou do juízo de retratação facultado pelo art. 1021, §2º do CPC c/c 290 do Regimento Interno, reconsiderando a decisão de Id. 15422651, porém não resolveu a matéria da ilegitimidade ativa suscitada.

Síntese dos fatos.

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA DE RESÍDUOS ESPECIAIS - ABRELPE, moveu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Município agravante, buscando a apreciação da constitucionalidade do art. 5º da Lei Municipal nº 193/2013. Em síntese, sustentou a ABRELPE que a Lei Municipal que versa sobre manejo de resíduos sólidos no município seria inconstitucional frente a constituição estadual.

Afirma que no dia 17/05/2023, o tribunal entendeu pela procedência da referida ação, confirmando a decisão liminar ante concedida. Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração que não foram acolhidos em decisão monocrática deste Relator.

Aduz que a decisão que denegou os embargos de Id. 15422651, este Relator não deu provimento, apenas alegando de forma sucinta que não haveria omissão alguma no acordão, e decidiu monocraticamente pelo não acolhimento.

Assevera que desta decisão interpôs o agravo regimental de id. 15966500, o qual foi recebido como agravo interno. Ainda, em petição de id. 16421278 o agravante se manifestou acerca da matéria de ordem pública: a ilegitimidade ativa da A.B.R.E.L.P.E. para propor ação direta de inconstitucionalidade no Estado do Pará, de acordo com o disposto no art. 162, da Constituição do Estado do Pará.

Proferi decisão monocrática realizando o juízo de retratação quanto a decisão de Id. 15422651 porém rejeitou a tese da ilegitimidade ativa, alegando que na Constituição do Estado do Pará, art. 162, inciso VIII abarcaria a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA DE RESÍDUOS ESPECIAIS – Id. 16761920.

Em face desta decisão, o Município de Acará interpôs o presente recurso de Agravo Interno alegando novamente a tese de ilegitimidade ativa da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA DE RESÍDUOS ESPECIAIS para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Afirma que os dispositivos são imperativos em restringir a legitimidade em propor ADI, impondo a obrigatoriedade de atuação seja no âmbito estadual ou municipal. Considerando a soberania federativa definida pela CF-88, os dispositivos acima têm a finalidade de salvaguardar o interesse e a representatividade das entidades que atuam no Estado do Pará ou nos Municípios, no tocante a influência sobre as normas locais.

Aduz que o texto legal utilizado pela decisão agravada possui um intuito diverso do que utilizado pelo relator. No inciso VIII inserido pela emenda n. 40 buscou-se ampliar o rol a fim de inserir as comunidades locais dos municípios, que sofrem as consequências diretas e imediatas das leis e atos normativos municipais. Não se objetivou abarcar com esse rol entidades estrangeiras ao estado do Pará ou a seus municípios, tal qual é a Agravada.

Finaliza seu argumento alegando que para as entidades de classe de atuação no âmbito nacional sejam partes legitimas para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de lei ou atos normativos do Estado do Pará, é requisito essencial que comprovem a devida representatividade no âmbito estadual o regional.

Aduz que a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA DE RESÍDUOS ESPECIAIS não demonstrou existência qualquer delegacia regional ou escritório de representação no território do Estado do Pará ou no Município do Acará; o que comprova a ausência de atuação estadual ou regional na competência federativa do Estado do Pará e regiões.

Portanto, consoante com o entendimento colecionado deste Tribunal, e fundamentado no art. 162, inciso VII e VIII, da Constituição do Estado do Pará e no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça Art. 177, inciso V, requer-se que seja reconhecida ilegitimidade da ABRELPE para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre legislação estadual ou municipal.

Em sede de contrarrazões recursais, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PUBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS – ABRELPE, alegando a tese de não cabimento do recurso de agravo interno, pois trata-se de matéria já decidida por esta Corte de Justiça, o que caracteriza um verdadeiro abuso do direito de litigar.

Afirmou que a tese de ilegitimidade ativa alegada pelo Município de Acará não deve prosperar pois teria sido atingida pela preclusão processual consumativa – por não ter sido objeto de oportuno recurso -, não sendo possível nova análise sobre o tema, afirmando que, mais uma vez, o Município de Acará renova a sua estratégia processual de tentar provocar novo julgamento desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, intento esse absolutamente incompatível com os limites do ordenamento processual brasileiro.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de AGRAVO INTERNO

Do não cabimento do Agravo Interno. Matéria decidida anteriormente. Abuso do direito de litigar. Litigância de má-fé.

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE afirma que é manifestamente incabível o presente agravo interno, eis que a matéria discutida foi decidida por provimento colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, insuscetível de modificação por meio de Agravo Interno.

A mencionada preliminar não merece ser acolhida, uma vez que o presente recurso foi interposto em face da decisão monocrática - Id. 16761920.

O regimento interno desta Corte de Justiça em seu art. 289 é muito claro na possibilidade de interposição de agravo interno em face de decisão monocrática, tal fato não ser interpretado como abuso do direito de recorrer ou litigância de má fé, pois estaríamos violando claramente um princípio basilar da República que é o direito de petição garantido a qualquer cidadão deste país.

Tese rejeitada.

Ilegitimidade ativa da ABRELPE para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade no Estado do Pará.

Aduz o Município de Acará que em se tratando de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de leis ou atos normativos municipais, dispõe o art. 162, inciso VII, da Constituição do Estado do Pará:

“Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, l: (...)

VII – confederação sindical, federação sindical ou
entidade de classe de âmbito estadual
;

VIII - o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o Promotor Público, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil
e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal”.

Aduz que o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece em seu Art. 177, inciso V:

“Art. 177. Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, contestados em face da Constituição do Estado, no âmbito de seu interesse:

(...) V - as entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso”.

Afirma que os dispositivos são imperativos em restringir a legitimidade em propor ADI, impondo a obrigatoriedade de atuação seja no âmbito estadual ou municipal, com fulcro na soberania federativa definida pela CF/88, os dispositivos acima têm a finalidade de salvaguardar o interesse e a representatividade das entidades que atuam no Estado do Pará ou nos Municípios, no tocante a influência sobre as normas locais.

Pois bem.

De início, cabe pontuar a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE de abrangência nacional para enfrentar as normas pertinentes à matéria em que atua, em âmbito estadual e municipal, por não excluir a abrangência nacional a atuação nas outras esferas, pela aplicação do artigo 162, inciso VIII, da Constituição Estadual, restando patente o interesse jurídico da parte autora para defender os interesses dos seus associados que atuam em nosso Estado.

Tese rejeitada.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Agravo Interno e no mérito, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/02/2024